Tribunal: TJPA
Processo: 0862526-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6061 - Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862526-75.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0862526-75.2020.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR:

ALEXANDRE FERREIRA DE AZEVEDO

AGRAVADA:

MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANÇA

ADVOGADA:
R
OSA MARIA MORAES BAHIA - OAB PA4847-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA APÓS 19/11/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a devolução ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional após 19/11/2015, de forma automática, independentemente da comprovação de má-fé do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do RE nº 606.358 pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza a restituição automática de valores pagos acima do teto constitucional após o marco temporal de 18/11/2015. A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a análise da devolução deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a existência de má-fé, que não se presume;

4. Ausente demonstração de conduta dolosa ou de má-fé da beneficiária, que recebeu os valores por ato exclusivo da Administração, impõe-se a preservação da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A devolução de valores recebidos acima do teto constitucional após 19/11/2015 não é automática, devendo ser aferida à luz do caso concreto; e inexistindo prova de má-fé do beneficiário, que percebeu os valores por ato exclusivo da Administração, é indevido o ressarcimento ao erário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 606.358.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, antigo IGEPREV (Id. 32089728), contra a decisão monocrática de Id. 30206776 proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo agravante contra
MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANÇA
, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que
julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88, no período de
novembro/2015 a dezembro/2017
.

Nas razões recursais (Id.
32089728)
o agravante alegou
que o ressarcimento ao erário seria medida impositiva, independentemente da boa-fé da beneficiária, por se tratar de verba recebida em afronta direta ao teto constitucional, defendendo, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.358 afastaria qualquer óbice à restituição dos valores pagos após 19/11/2015.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 32924266).

O MP em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id. 34961767).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e a submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão monocrática, que negou provimento à apelação do IGEPSS, está equivocada ao manter a sentença que afastou o dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos por MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANÇA acima do teto constitucional, no período posterior a 19/11/2015.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática, ao manter a sentença de primeiro grau, partiu da premissa correta de que de que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 606.358 não autoriza a imposição automática de devolução de valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015.

Naquele precedente, a Corte Suprema reconheceu a incidência do teto remuneratório sobre todas as parcelas de natureza remuneratória, inclusive vantagens pessoais incorporadas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao mesmo tempo em que delimitou a proteção da boa-fé objetiva quanto aos valores recebidos até o referido marco temporal, afastando a exigência de restituição apenas nesse período.

Do referido julgamento não se extrai conclusão no sentido de que os valores pagos após 19/11/2015 devam ser, de forma automática e indistinta, restituídos ao erário. Ao contrário,
, reafirmou que a devolução, mesmo após o marco temporal, não pode ser exigida sem comprovação de má-fé. Nesse sentido: STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020; STF, RE 1280418 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020.

Nessa linha, inexiste fundamento jurídico para a tese de obrigatoriedade irrestrita de ressarcimento a partir do marco temporal fixado no RE nº 606.358, impondo-se a apreciação casuística da boa-fé objetiva, a qual, ausente prova em sentido contrário, milita em favor do servidor ou beneficiário que recebeu os valores por ato exclusivo da Administração.

Com relação à restituição de valores, o
Superior Tribunal de Justiça firmou no Tema 1009 que valores recebidos em decorrência de erro administrativo ou de cálculo não devem ser devolvidos quando comprovada a boa-fé do servidor, especialmente quando este não tinha condições de identificar a irregularidade. Na espécie, os pagamentos foram feitos de forma contínua e reiterada pela autarquia, sem participação ou induzimento da apelada.

Impende salientar que a servidora não contribuiu para o erro, de forma que não

se pode qualificar como enriquecimento ilícito a percepção de verba alimentar paga por ato exclusivo da Administração e deve
prevalecer a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput e XXXVI).

Em relação à possibilidade de devolução dos valores já pagos,
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica em reconhecer a irrepetibilidade de valores alimentares recebidos de boa-fé, mesmo em hipóteses de pagamento a maior. Veja-se:

“
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
.”
(STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020, DJe 17/03/2020)

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que valores recebidos de boa-fé, de natureza alimentar, não estão sujeitos à repetição, ainda que indevidos
.”

(STJ, AgInt no REsp 1.899.274/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2021)

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026